Tribunal: STF
Processo: HC 196918
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-01-19
Data de publicação: 2021-01-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E DE MUNIÇÕES. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA NÃO REALIZADA. MANIFESTA ILEGALIDADE. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO APENAS PARA A REALIZAÇÃO DAQUELA PROVIDÊNCIA. 
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Raine Clavisso Pereira, advogado, em benefício de Chamberlain Anis Abbud Filho, contra decisão do Ministro Humberto Martins, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 4.1.2021, indeferida a medida liminar requerida no Habeas Corpus n. 638.151/PR.
O caso
    2. Tem-se nos autos que o paciente foi preso em flagrante em 2.12.2020 e denunciado pela prática dos delitos descritos no caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de entorpecentes) e no art. 12 da Lei n. 10.826/2003 (posse ilegal de arma de fogo e de munições de diversos calibres), na forma da segunda parte do art. 70 do Código Penal (concurso formal impróprio). Tem-se na denúncia:
    “FATO 01 
    Em data de 02 de dezembro de 2020, por volta das 15h40min, no interior de uma das construções da Fazenda Pantera, localizada na Estrada Jaguariúva, n.° 08, distrito Rio Bonito, no Município de Francisco Alves, nesta Comarca de Iporã, Estado do Paraná, os denunciados CHAMBERLAIN ANIS ABBUD FILHO e ADAIR PIO, dolosamente, ciente da ilicitude e da reprovabilidade de suas condutas, agindo em concurso de agentes e unidade de desígnios, um aderindo a conduta delituosa do outro, guardavam, no interior de uma geladeira, para fns de fornecimento e entrega a terceiros, 462g (quatrocentos e sessenta e dois gramas) da droga vulgarmente conhecida por ‘maconha’ (Cannabis Satva L), acondicionada em 02 (dois) cigarros e 02 (dois) tabletes, substância esta capaz de causar dependência fsica e psíquica (cf. Portaria nº 344, de 12/05/1998, da Secretaria de Vigilância Sanitária Nacional), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, cf. auto de exibição e apreensão de mov. 1.9 e auto de constatação provisória de droga de mov. 1.9. 
    FATO 02
    Nas mesmas circunstâncias de tempo do FATO 01, contudo, em outras construções da Fazenda Pantera, localizada na Estrada Jaguariúva, n.° 08, distrito Rio Bonito, no Município de Francisco Alves, nesta Comarca de Iporã, Estado do Paraná, os denunciados CHAMBERLAIN ANIS ABBUD FILHO e ADAIR PIO, dolosamente, ciente da ilicitude e da reprovabilidade de suas condutas, agindo em concurso de agentes e unidade de desígnios, um aderindo a conduta delituosa do outro, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, possuíam sob sua guarda 01 (uma) carabina, calibre .22,marca Norinco, 01 (uma) espingarda calibre .12, marca Norinco e 01 (um) revólver, calibre .38, marca Taurus, todos de uso permitdo (conforme auto de exibição e apreensão de mov. 1.9). Ressalta-se que, além das armas de fogo, foram apreendidas 09 (nove) munições intactas, calibre .12, 13 (treze) munições intactas, calibre .38 e 08 (oito) munições intactas, calibre .22” (fls. 2-3, e-doc. 7).
    Em 3.12.2020, o juízo da Vara Criminal da Comarca de Iporã/PR converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, sem realização de audiência de custódia, ao fundamento de que “a audiência de custódia excepcionalmente deixou de acontecer em razão das medidas de prevenção e combate à pandemia da COVID-19, notadamente o art. 8º da Recomendação n. 62 de 17 de março de 2020, do Conselho Nacional de Justiça”.
    3. A defesa impetrou o Habeas Corpus n. 0074105-29.2020.8.16.0000 no Tribunal de Justiça do Paraná, que indeferiu o requerimento de medida liminar (fls. 4-11, e-doc. 9):
    “Razão não assiste aos impetrantes.
    Inicialmente, registro que o decreto prisional foi assim motivado: (…).
    Posteriormente, o pedido de revogação de prisão preventiva foi indeferido nos seguintes termos, na parte que interessa: (…).
    Nos termos em que proferidas, as decisões não merecem reparos. Como se vê, amparou-se a autoridade impetrada, no que deu como demonstrada a necessidade da medida para a ‘garantia da ordem pública’, pela gravidade concreta da infração. 
    E nada há a se corrigir nesse particular, considerando que, para além da apreensão de 460 gramas de ‘maconha’ (quantidade considerável de entorpecente), munição e armas de fogo, consta do auto de prisão em flagrante que as diligências foram empreendidas no contexto de prévia investigação destinada à apuração do possível envolvimento com os crimes em questão. 
    Recordo que, segundo jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, ‘as circunstâncias fáticas do crime, como a grande quantidade apreendida, a variedade, a natureza nociva dos entorpecentes, a forma de acondicionamento, entre outros aspectos podem servir de fundamentos para o decreto prisional quando evidenciarem a periculosidade do agente e o efetivo risco à ordem pública, caso permaneça em liberdade.’ (AgRg no HC 585.034/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 30/06/2020). 
    Colocando-se as coisas desta forma, ainda que se conceda que o paciente CHAMBERLAIN ANIS ABBUD FILHO não é reincidente, evidencia-se que a decretação e manutenção da medida constritiva para a ‘garantia da ordem pública’ está plenamente justificada, sendo certo que, ao considerar imprescindível a custódia cautelar, e ao indicar a presença dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, nos termos encimados, ainda que indiretamente, a d. autoridade impetrada considerou descabida a aplicação das medidas cautelares alternativas. 
    A tese de negativa de autoria em relação ao crime de tráfico de entorpecentes, aduzida sob os fundamentos de que ambos os pacientes são usuários, não comporta acolhimento, por demandar exame probatório, o que se sabe descabido na via eleita. 
    Tampouco merece guarida, lado outro, a alegação de violação do princípio da proporcionalidade, à luz de conjecturas sobre a pena cabível em caso de eventual condenação. 
    (…). No tocante à cautelaridade, portanto, demonstrada a presença de algum daqueles requisitos (como no caso resta evidenciado), justifica-se a decretação da prisão preventiva. A medida, por sua vez, é meio que satisfaz a finalidade a que se presta (acautelar o processo), somente quando presentes tais requisitos.
    E, no que diz com o suposto excesso da medida cautelar (projetadas no tempo a condenação e a imposição da pena privativa de liberdade), tenho que a discussão se supera no âmbito da própria legislação. De acordo com o art. 313, inc. I, do Código de Processo Penal, a decretação da prisão cautelar é admitida, dentre outras hipóteses, nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima inferior ou igual a quatro anos, nas hipóteses em que o preso já ostenta anterior condenação com trânsito em julgado (art. 313, inc. II, do Código de Processo Penal). Como se observa, cuidou o legislador (em atenção às regras para a fixação do regime prisional, contidas no art. 33, § 2º, ‘b’, e § 3º, do Código Penal) de admitir a decretação da prisão preventiva apenas naquelas hipóteses em que ressoar clara a possibilidade de imposição de regime fechado no caso de eventual condenação: cuidou, portanto, de expungir o excesso, vedando a decretação de prisão provisória em casos nos quais a prisão como pena privativa de liberdade não possa ser aplicada. 
    Trata-se, aqui, de interpretar os dispositivos sistematicamente. Segundo o art. 33, § 2º, ‘a’, do Código Penal, é cabível a imposição do regime semiaberto, ainda que a pena não ultrapasse 04 anos de reclusão, quando a pessoa é reincidente. Conjugando-se com tal dispositivo o § 3º do art. 33 do mesmo diploma, tem-se que, para a estipulação do regime, devem ser examinados, ainda, os critérios do art. 59, do Código Penal, de tal modo a admitir-se, por conseguinte, o agravamento de regime (para o fechado) caso existam circunstâncias judiciais desfavoráveis. Como demonstra a análise dos dispositivos que regem a matéria, é juridicamente possível a imposição do regime fechado na espécie (pacientes presos pela suposta prática de crimes cujas penas máximas ultrapassam o patamar de quatro anos de reclusão). 
    Registro, ademais, que as condições pessoais, mesmo que favoráveis, não constituem óbice à manutenção da custódia cautelar, quando demonstrados e persistentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal (TJPR - 3ª C. Criminal - HCC 0623404-8 - Cambé - Rel.: Des. Rogério Kanayama - Unânime - J. 12.11.2009). De igual maneira, não se vislumbra qualquer incompatibilidade entre o princípio da presunção de inocência e o instituto da prisão preventiva, consoante reconhece a jurisprudência (HC 254.792/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, julgado em 21/03/2013, DJe 02/04/2013). 
    Pelo exposto, indefiro a liminar”.
    4. Contra essa decisão foi impetrado o Habeas Corpus n. 638.151 no Superior Tribunal de Justiça e, em 4.1.2021, o Presidente, Ministro Humberto Martins, indeferiu a medida liminar.
    5. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus, no qual o impetrante alega que “o Ministro Presidente do STJ, embora tenha indeferido a liminar, entendeu que ocorreu deficiência na instrução do Writ. Hoje todos os processos judiciais são eletrônicos, que facilita consulta e visualização. Ademais, no caso concreto a impetrante informou na peça inicial a CHAVE DO PROCESSO que permitiria consulta integral dos autos na origem. Mesmo após pedido de nova análise da liminar, fora despachado que a Liminar já havia sido analisada. Ao decidir dessa forma o Ministro Presidente do STJ valida o indeferimento da liminar no HC pelo TJPR, que já havia chancelado a decisão ilegal do primeiro grau. Ministro, a ilegalidade nasceu do magistrado de primeiro grau que não realizou AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA” (fl. 7, e-doc. 1).
    Assinala que “o Magistrado não fundamentou o motivo que não iria fazer a audiência de custódia, somente preocupou-se em transcrever trechos da recomendação do Conselho Nacional de Justiça. Recomendação datada de março, ultrapassada pela Resolução 357 do CNJ ” (fl. 8, e-doc. 1).
    Argumenta que, “a audiência de custódia, além de buscar verificar a integridade física do preso, DEVE TAMBÉM analisar a prisão sob o aspecto da legalidade, da necessidade e da adequação da continuidade da prisão ou da eventual concessão de liberdade, com ou sem a imposição de outras medidas cautelares” (fl. 9 , e-doc. 1).
    Eis o teor do requerimento e do pedido:
    “vem REQUERER, SEJA EXCEPCIONADA A SÚMULA 691 DO SUPREMO, CONCEDENDO ORDEM LIMINAR DE HABEAS CORPUS, com a determinação do relaxamento/revogação da prisão preventiva imposta, nos termos do artigo 316 do CPP, concedendo-se a liberdade provisória ao paciente, para que, responda a Ação Penal em liberdade e não preso. 
    Caso Vossa Excelência assim não entenda, requer-se ainda a aplicação de medidas cautelares diversas, nos termos dos art. 282 c/c art. 319 do CPP, o qual o paciente se compromete a cumpri-las integralmente. 
    Outrossim, seja o presente pedido de habeas corpus julgado procedente ao final, confirmando-se a decisão liminar” (fl. 34, e-doc. 1).
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. A decisão questionada é monocrática, de natureza precária e desprovida de conteúdo definitivo. O Ministro Humberto Martins, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu a medida liminar requerida, requisitou informações e determinou o encaminhamento do processo ao Ministério Público Federal para, instruído o feito, dar-se o regular prosseguimento do habeas corpus até o julgamento na forma pleiteada.
    O exame do pedido formalizado naquele Superior Tribunal ainda não foi concluído. A jurisdição ali pedida está pendente e o órgão judicial atua para prestá-la na forma da lei.
    7. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, o temperamento na aplicação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos de flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada.
    8. Na espécie em análise, evidencia-se flagrante ilegalidade apenas no que se refere à não realização da audiência de custódia.
    O juízo da Vara Criminal da Comarca de Iporã/PR converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, sem a realização da audiência de custódia, ao fundamento de que “a audiência de custódia excepcionalmente deixou de acontecer em razão das medidas de prevenção e combate à pandemia da COVID-19, notadamente o art. 8º da Recomendação n. 62 de 17 de março de 2020, do Conselho Nacional de Justiça”. Consta dessa decisão:
    “Vistos, etc. 
    Trata-se de auto de prisão em flagrante de CHAMBERLAIN ANIS ABBUD FILHO e ADAIR PIO pela prática, em tese, dos crimes tipificados nos artigos 33, caput, da Lei n°. 11.343/06 e 12 da Lei n° 10.826/03. 
    Ao mov. 24.1 o Ministério Público se manifestou pela homologação da prisão em flagrante, bem como pela sua conversão em preventiva. 
    Por sua vez a defesa, manifestando-se ao mov. 20.1, pugnou pela concessão aos autuados, do benefício da liberdade provisória sem fiança. 
    Vieram os autos conclusos. Decido. 
    (…). DA ANÁLISE DA POSSIBILIDADE DA CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA OU NECESSIDADE DE DECRETAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA 
    De início, saliento que a audiência de custódia excepcionalmente deixou de acontecer em razão das medidas de prevenção e combate à pandemia da COVID-19, notadamente o art. 8º da Recomendação n. 62 de 17 de março de 2020, do Conselho Nacional de Justiça.
      Pondere-se, contudo, que, como a audiência de custódia busca averiguar possível violação a direito do preso, a ausência da audiência não lhe retira o direito de notificar eventual ocorrência de tortura, abuso de poder ou outros constrangimentos. 
    (…). CASO CONCRETO 
    Do que consta dos autos, em cumprimento de mandado de busca e apreensão expedido por este Juízo Criminal, nos autos de medida cautelar n° 0002304-62.2020.8.16.0094, policiais militares em busca na propriedade alvo, foram recebidos pelo autuado e proprietário do local, Chamberlain Anis Abbud Filho, o qual facultou a entrada da equipe, sendo que, em busca na residência dele, foi localizado no interior de uma gaveta, na escrivaninha do escritório, um revólver calibre .38, marca Taurus, bem como 13 munições intactas.
    Outrossim, consta ainda que em busca em outra residência sediada na mesma propriedade, foram localizadas 29 cartelas do medicamento sildenafil, vulgarmente conhecido como ‘pramil’, 02 cigarros de maconha, totalizando duas gramas, bem como dois tabletes da mesma droga, totalizando 460 gramas. 
    Além mais, na residência do segundo autuado, Adair Pio, foram também localizadas, no interior do guarda-roupas, uma espingarda calibre .12 desmuniciada, acompanhada de 09 munições do mesmo calibre, sendo ainda localizadas no interior de outro cômodo da residência, uma carabina calibre .22 e mais 08 munições do mesmo calibre. 
    Logo, a prova da materialidade do delito e os indícios suficientes de autoria - fumus comissi delicti - estão presentes, conforme se pode verificar pelo próprio auto de prisão em flagrante, destacando-se as declarações prestadas pelo condutor e testemunha, auto de exibição e apreensão de mov. 1.22 e laudo de constatação provisória de droga de mov. 1.23. 
    Outrossim, a pena máxima cominada supera 4 (quatro) anos de reclusão. 
    E, como se sabe, o delito de tráfico ilícito de entorpecentes é de extrema gravidade, tanto que é classificado como crime hediondo (Lei nº. 8.072/90). Sua prática, como é sabido, traduz risco social concreto à comunidade como um todo, o que, por si só, já é suficiente para reconhecer o abalo à ordem pública. 
    Ademais, os acusados foram flagranteados na posse de considerável quantidade de droga, em contexto de busca e apreensão deflagrada justamente para investigação do crime de tráfico, bem como foram ainda flagranteados na posse de várias armas de fogo e munição, crime também objeto de investigação da medida cautelar de busca e apreensão determinada, o que por si só evidencia a gravidade concreta da conduta e autoriza a decretação da custódia preventiva dos autuados.
    Noutro passo, colhe-se que o autuado Chamberlain é reincidente na prática delitiva, porquanto já condenado anteriormente pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo, conforme certidão de antecedentes criminais de mov. 15.1. A propósito: (…).
    Diante do conjunto fático noticiado, entendo presente a necessidade de decretação da prisão preventiva dos autos a fim de resguardar a ordem pública. 
    Os crimes pelos quais foram autuados são graves e, em especial no tocante ao crime de tráfico, bem é de ver que conduz à insegurança da sociedade, uma vez que leva cidadãos, muitas vezes de bem, por conta do vício, à prática dos mais variados crimes, notadamente os de ordem patrimonial, a fim de sustentá-lo. O indivíduo não apenas se destrói, mas coloca em perigo toda a sociedade. O perigo e o risco são concretos. É o que se constata diariamente. 
    Em assim sendo, a conduta delituosa deve ser reprimida com firmeza pelo Poder Judiciário, sob pena de incentivo à criminalidade. (…).
    Presentes, portanto, os requisitos estabelecidos pelo art. 312 e 313, I, do CPP, haja vista a manifesta necessidade de assegurar a ordem pública. 
    Assim, entendo que resta clara a necessidade e a adequação da prisão preventiva pela gravidade concreta do crime e pelas circunstâncias do fato. Note-se que os crimes reprimidos trazem elevado grau de insegurança social e temor aos cidadãos, sendo que a soltura prematura dos autuados geraria um descrédito ainda maior ao Estado, razão pela qual não há que se falar também na fixação de medidas cautelares diversas da prisão, eis que insuficientes à prevenção do risco que a liberdade do autuado causaria. 
    EM FACE DO EXPOSTO, homologo o auto de prisão em flagrante de CHAMBERLAIN ANIS ABUD FILHO e ADAIR PINTO e, com fundamento nos artigos 310, II, 312 e 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal, converto a prisão em flagrante, em prisão preventiva” (fls. 1-4, e-doc. 10). 
    Essa decisão foi mantida em segunda instância e na decisão proferida pelo Ministro Humberto Martins, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, objeto da presente impetração.
    9. A obrigatoriedade da audiência de custódia foi assentada por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 347:
    “AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA – OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA. Estão obrigados juízes e tribunais, observados os artigos 9.3 do Pacto dos Direitos Civis e Políticos e 7.5 da Convenção Interamericana de Direitos Humanos, a realizarem, em até noventa dias, audiências de custódia, viabilizando o comparecimento do preso perante a autoridade judiciária no prazo máximo de 24 horas, contado do momento da prisão” (ADPF n. 347-MC, Relator o Ministro Marco Aurélio, Plenário, DJe 19.2.2016). 
    Com o advento da Lei n. 13.964/2019, a necessidade de realização da audiência de custódia foi reafirmada com a nova norma do art. 310 do Código de Processo Penal, na qual se prevê que, “após receber o auto de prisão em flagrante, no prazo máximo de até 24 (vinte e quatro) horas após a realização da prisão, o juiz deverá promover audiência de custódia com a presença do acusado, seu advogado constituído ou membro da Defensoria Pública e o membro do Ministério Público”.
    Em processos análogos ao destes autos, constatada a não realização do ato, tem sido determinada a sua efetivação: HC n. 190.366, de minha relatoria, decisão monocrática, DJe 18.9.2020; HC n. 188.524, de minha relatoria, decisão monocrática, DJe 8.9.2020; Rcl n. 27.393, Relator o Ministro Gilmar Mendes, decisão monocrática, DJe 19.6.2017; e HC n. 133.992, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 14.6.2016, este último com a seguinte ementa: 
    “HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. NÃO CONHECIMENTO. AUDIÊNCIA DE APRESENTAÇÃO. REALIZAÇÃO OBRIGATÓRIA. DIREITO SUBJETIVO DO PRESO. PRISÃO CONVERTIDA EM PREVENTIVA. PREJUÍZO. INEXISTÊNCIA. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. (…) 2. Nos termos do decidido liminarmente na ADPF 347/DF (Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 09/09/2015), por força do Pacto dos Direitos Civis e Políticos, da Convenção Interamericana de Direitos Humanos e como decorrência da cláusula do devido processo legal, a realização de audiência de apresentação é de observância obrigatória. 3. Descabe, nessa ótica, a dispensa de referido ato sob a justificativa de que o convencimento do julgador quanto às providências do art. 310 do CPP encontra-se previamente consolidado. 4. A conversão da prisão em flagrante em preventiva não traduz, por si, a superação da flagrante irregularidade, na medida em que se trata de vício que alcança a formação e legitimação do ato constritivo. 5. Considerando que, a teor do art. 316 do Código de Processo Penal, as medidas cautelares podem ser revisitadas pelo Juiz competente enquanto não ultimado o ofício jurisdicional, incumbe a reavaliação da constrição, mediante a realização de audiência de apresentação. 6. Ordem concedida de ofício, julgado prejudicado o agravo regimental” (HC n. 133.992, Relator o Ministro Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 2.12.2016). 
    10. Ressalte-se que, embora pacificada a obrigatoriedade de realização da audiência de custódia, não se tem como efeito imediato decorrente de sua não realização a soltura imediata do custodiado, especialmente quando observadas as garantias processuais e constitucionais. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
    “HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual. CUSTÓDIA – AUDIÊNCIA – REALIZAÇÃO – AUSÊNCIA. A falta de audiência de custódia constitui irregularidade, não tendo o efeito, por si só, de afastar a preventiva imposta, uma vez assentados, pelo Juízo, os requisitos autorizadores do citado artigo 312 e observados os direitos e garantias versados na Constituição Federal” (HC n. 178.547/RS, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe 9.3.2020).
    “PRISÃO PREVENTIVA – TRÁFICO DE DROGAS – FLAGRANTE. Uma vez precedida a prisão preventiva de flagrante, em que surpreendido o agente na prática criminosa, tem-se como sinalizada a periculosidade e, portanto, possível a custódia provisória. PRISÃO PREVENTIVA – AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA – AUSÊNCIA. A ausência de audiência de custódia constitui irregularidade que não tem o efeito de afastar a prisão preventiva imposta” (HC n. 1608.65/RS, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe de 2.5.2019).
    Não se há cogitar de acolher o pedido como postulado na inicial para a revogação da prisão preventiva do paciente, ou substituição dessa prisão por medidas cautelares diversas. 
    Os fundamentos da prisão cautelar do paciente serão reavaliados pelo juízo ao realizar a audiência de custódia, com a presença da defesa e do órgão ministerial, que poderá, ou não, formular requerimento de decretação da prisão preventiva. Pendente de exame de mérito o Habeas Corpus n. 638.151, em tramitação no Superior Tribunal de Justiça, não seria possível avançar na análise dessa matéria, sob pena de supressão de instância.
    11. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus, mas concedo a ordem de ofício apenas para determinar ao juízo da Vara Criminal da Comarca de Iporã/PR realize, de imediato, audiência de custódia, física ou virtual, com a presença do paciente, da defesa técnica e do órgão do Ministério Público, observadas as peculiaridades locais da prestação jurisdicional em razão da pandemia de Covid-19, e decida como de direito sobre a manutenção ou não da prisão cautelar. 
    Oficie-se, com urgência, ao juízo da Vara Criminal da Comarca de Iporã/PR, ao Tribunal de Justiça do Paraná e ao Ministro Humberto Martins, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, para ciência desta decisão.
    Remetam-se com os ofícios, com urgência e por meio eletrônico, cópias da presente decisão.
    Esta decisão não prejudica a tramitação do Habeas Corpus n. 638.151 no Superior Tribunal de Justiça, que deverá dar sequência àquela ação e decidir como de direito. 
    Publique-se.
    Brasília, 19 de janeiro de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora